Tribunal: TJES
Processo: 5000468-41.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-41.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: OZENIR FARIAS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DEVER DE EMENDA À INICIAL OBSERVADO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a petição inicial não continha a indicação do CPF dos executados, em descumprimento à Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal à luz das normas de eficiência processual; e (ii) verificar se a extinção imediata do feito, sem prévia oportunidade de emenda, configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Poder Judiciário pauta-se pelo princípio constitucional da eficiência, o que autoriza a adoção de mecanismos de racionalização e filtragem de execuções fiscais inócuas (STF, Tema 1.184).

O número de inscrição no CPF constitui requisito essencial da petição inicial e pressuposto para a efetividade dos sistemas de constrição patrimonial, como SISBAJUD e RENAJUD (CPC, art. 319, II).

A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, possuindo a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça caráter vinculante (Resolução CNJ nº 547/2024 e Consulta CNJ nº 0004754-38.2025).

As providências de racionalização previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 são constitucionais e não interferem na competência tributária dos entes federativos (STF, Tema 1.428).

O entendimento consolidado na Súmula nº 558 do STJ deve ser interpretado conforme a superveniente racionalização do microssistema de execuções fiscais.

A extinção do feito com base na ausência de dados cadastrais pressupõe a prévia intimação do exequente para emendar a petição inicial, em observância aos princípios do contraditório e da cooperação (CPC, art. 321).

Legitima-se a extinção do processo quando o ente público, embora intimado especificamente em duas oportunidades para regularizar a lacuna cadastral, permanece inerte ou não requer diligências úteis à localização dos dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado acarreta a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, por inviabilizar o uso de sistemas de busca patrimonial.

A extinção da execução fiscal por deficiência na qualificação da parte exige a prévia concessão de prazo para emenda à petição inicial.

As normas de racionalização processual estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 são de observância obrigatória e fundamentam-se no princípio constitucional da eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 6º, 319, II, 321 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; STF, Tema 1.428; STJ, Súmula nº 558; STJ, REsp 1.229.296/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.11.2016; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, contra a r. sentença (ID 18143417) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, na ação de execução fiscal ajuizada contra
OZENIR FARIAS E OUTROS
, extinguiu o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a petição inicial não continha a indicação do CPF dos executados, em atenção ao disposto na Resolução CNJ nº 547/2024.

Em suas razões (ID 18143418), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a extinção imediata do processo ofende frontalmente o princípio do contraditório e da cooperação processual (art. 6º do CPC), uma vez que não foi oportunizado ao Município o prazo para emendar a petição inicial e regularizar a ausência de CPF dos executados;
(ii)
não se deve extinguir a execução de forma imediata sem antes conceder oportunidade ao exequente de suprir eventual deficiência, especialmente quando tal informação pode ser obtida por diligência mínima ou acesso a cadastros públicos;
(iii)
nos termos da Súmula nº 558 do Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, por ausência de indicação do CPF do executado, com base em Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

De início, é imperativo reconhecer que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pelo princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37), diretriz que ganhou especial relevo na gestão do vultoso acervo de execuções fiscais.

Com espeque no referido princípio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, chancelou a adoção de mecanismos de racionalização processual e filtragem de demandas executivas que se mostrem inócuas ou de baixa efetividade, visando otimizar a prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, em seu art. 319, inciso II, exige, expressamente, como requisito da petição inicial, a qualificação das partes com o "
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
". Longe de ser mera formalidade, o número de inscrição no CPF é pressuposto para a efetividade dos modernos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD), alinhando-se, portanto, à própria eficiência processual buscada.

Tal exigência no âmbito das execuções fiscais, inclusive, foi objeto de consulta formulada ao Conselho Nacional de Justiça, cujo acórdão de resposta foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

Consulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ.”

(CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05/08/2025).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral, reforçou essa perspectiva ao analisar a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, firmando a tese de que
"as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência"
.

A esse respeito, impende registrar que o entendimento sedimentado na Súmula nº 558 do Superior Tribunal de Justiça — que estabelece que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida por falta de indicação do CPF/CNPJ — deve ser interpretado, hodiernamente,
cum grano salis
, sob o prisma da superveniente racionalização do microssistema de execuções fiscais.

Sob tal perspectiva, a exigência insculpida na Resolução n. 547/2024 do CNJ não se fundamenta em mero rigorismo formal, mas sim no binômio efetividade-celeridade, na medida em que sua ausência inviabiliza o manejo das ferramentas de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o que legitima a extinção do feito quando o ente exequente, devidamente provocado, deixa de colmatar a lacuna cadastral.

Nada obstante, para a extinção da execução fiscal com base no disposto no art. 1-A da Resolução 547 do CNJ é imprescindível que, constatada a ausência de referência ao número de CPF do demandado, seja determinada a intimação do Município para emendar a inicial, a fim de colmatar a lacuna, consoante dispõe a norma do art. 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Conforme leciona Marinoni, “
quando a petição inicial pode ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor o direito de emendá-la
”, de modo que “
é dever do órgão jurisdicional – seja juiz de 1.º grau, seja tribunal – a intimação do autor para corrigir o defeito
” (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 321).

Disso decorre que,
mutatis mutandis
, “
ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
” (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.229.296/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2016).

No mesmo sentido, vale conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha" (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.898.638/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Diante desse cenário, no caso, depreende-se que o Município fora intimado para providenciar o número de inscrição no CPF dos demandados em duas oportunidades, consoante se extrai dos IDs 18143174 e 18143176, permanecendo inerte na primeira, tendo afirmado, na segunda, que “
não possui o CPF da executada
”, sem requerer, contudo, qualquer diligência apta à localização do cadastro.

Daí dizer que não viceja a tese de que o Município não fora previamente intimado para providenciar a emenda à inicial, notadamente porque, conforme suso mencionado, permaneceu inerte quando provocado em duas oportunidades.

Assim, reputo escorreita a sentença recorrida, na medida em que, por aplicação das medidas constantes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do número do CPF dos demandados, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)